Tribunal: TJMT
Processo: 1004753-76.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004753-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERA LUCIA DUARTE - CPF: 427.801.101-63 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO VERIFICADA - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1004753-76.2020.8.11.0041

Apelante:
Vera Lucia Duarte

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Vera Lucia Duarte.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta em razão de acidente de trânsito que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou improcedente a ação, por ausência de comprovação da invalidez permanente da autora. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, com a ressalva acerca da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 160045287
)
: Sustenta que é caso de reforma da sentença, para que seja produzida nova perícia, ao argumento de que há necessidade de avaliação por médico especialista em traumatologia/ortopedia.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja realizada nova perícia, por médico especialista em traumatologia/ortopedia.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 160045289).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1004753-76.2020.8.11.0041

Apelante:
Vera Lucia Duarte

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Vera Lucia Duarte
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, por ausência de comprovação da invalidez permanente da autora. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, com a ressalva acerca da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para que seja determinada a realização de nova prova pericial.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis-MT (Id. 160044853), bem como documentos do Hospital Regional de Rondonópolis, que registram o tratamento médico realizado (Id. 160044861 e seguintes).

Verifica-se que tais documentos, ao que parece, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com possíveis lesões observadas pela segurada.

No entanto, o laudo médico pericial elaborado em juízo (Id. 160045279) dá conta de que a autora não apresenta lesões consistentes em invalidez permanente.

Assim se extrai do documento:

“4. Conclusão: Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo decorrente do acidente automobilístico noticiado e dano corporal em caráter temporário. A periciada não apresenta invalidez permanente em decorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial”.

A autora, ora apelante, alega que é caso de reforma da sentença porque o laudo pericial foi realizado por profissional médico com especialização em área que diverge da afetada. Defende a necessidade de nova perícia, a ser realizada por médico especialista em traumatologia/ortopedia.

Sobre o assunto, verifica-se que não comporta reforma a sentença, porque, em que pese a especialidade do profissional médico ser diversa daquela correspondente à área afetada, não logrou êxito o autor em demonstrar eventual equívoco na elaboração do exame, nem mesmo qualquer lapso que tenha sido praticado pelo perito.

Ademais, devidamente analisada, na perícia, a questão ortopédica, de que se extrai que a autora não apresenta lesões que configurem incapacidade permanente. Lê-se do documento:

“(...) A periciada foi vítima de acidente de trânsito em 21/11/2019 que causou contusão do ombro esquerdo, contusão torácica, suspeita de fratura de arcos costais a esquerda e de contusão renal com episódio de hematúria segundo registros de atendimentos médicos. Foi submetida a exames de radiografias do ombro esquerdo e da bacia sem descrição de fraturas após avaliação por ortopedista e tomografias do tórax e do abdômen e analgesia com sumário de alta no dia 22/11/2019, descrevendo resumo do tratamento por repouso e observação e retorno ao ambulatório de urologia. Não há registro de tratamentos posteriores por medicamentos ou fisioterapia, relatórios médicos ou outros exames complementares nos autos descrevendo sequelas definitivas. Periciada não apresentou novos documentos ou exames complementares para perícia médica. O exame físico pericial foi indicativo de achados físicos dentro dos parâmetros esperados e sem alterações físicas que cursem com limitações funcionais em caráter permanente que possam ser comprovadas ou demonstradas como atribuídas a sequelas definitivas em decorrência do trauma apontado na inicial. Diante dos elementos disponíveis e o exame físico pericial,
não é possível afirmar que a periciada apresente invalidez permanente em decorrência do acidente apontado na inicial. O dano corporal no caso da autora foi temporário
por dor e a data da recuperação da lesão é prevista em 30 dias. (...)”.

Assim, é de se manter a sentença, porquanto não se verifica, no caso, a permanência das lesões.

Acerca do tema, é a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– CERCEAMENTO DE DEFESA –
PERÍCIA MÉDICA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa, é desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista se não forem apresentados argumentos ou provas capazes de invalidarem as conclusões do laudo médico
” (TJMT, 1029174-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Ainda:

“APELAÇÃO –
DPVAT
– IMPROCEDÊNCIA – PERÍCIA REALIZADA CORRETAMENTE – ESPECIALIDADE MÉDICA – ‘PERITO LEGAL’ – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – ATO INÚTIL/PROTELATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1-
Perícia elaborada por “Especialista em Medicina Legal e Perícia Médica” que deve ser mantida, pois o perito que realizou o laudo é especialista, justamente, em aferir questões como a tratada nos autos
. 2-
Sendo especialista, ou seja, não sendo leigo, retornar o feito para nova perícia seria ato inútil/desnecessário
. O CPC estabelece no art. 370 que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, e o parágrafo único complementa que “O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. 3- O art. 480 do CPC dispõe que “O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”, o que NÃO é o caso” (TJMT, 1058896-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
) – LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE -
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE
- LESÃO APURADA COM PRECISÃO

- AUSENCIA DE LESÃO TOTAL OU PARCIAL INDENIZAVEL - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
É desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área do corpo da vítima afetada pelo acidente, primeiramente porque, no caso, o autor não apresentou razões ou provas capazes de infirmar as conclusões do laudo, e, por outro lado, não haver qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa nesse tipo de atividade
, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat em razão da ausência de invalidez total ou parcial indenizável. -Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso” (TJMT, 1029351-65.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR MÉDICO LEGISTA –
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – DESNECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia
” (TJMT, 1048999-60.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023